Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-85.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Poções Apelação: 8003128-85.2025.8.05.0199 Apelante: Natan Silva Souza Advogada: Géssica Santos Palladino (OAB/BA 55.547) Apelante: Luesley Porto do Nascimento Advogado: Peterson Freire Marinho (OAB/BA 83.804) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Emy Kadma Silva Sobral Ganzert Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Natan Silva Souza e Luesley Porto do Nascimento contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. Consta dos autos que os apelantes foram flagrados transportando 41 porções de cocaína (8,75g), acondicionadas para venda, após abordagem policial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias consistem em: (i) verificação da suficiência probatória para condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) adequação da dosimetria da pena; (iv) incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) regime prisional, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva restou comprovada por laudos periciais que atestaram a apreensão de cocaína, substância entorpecente de uso proscrito. 5. A autoria encontra amparo nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente na narrativa policial, corroborada pelas circunstâncias do flagrante. 6. A forma de acondicionamento da droga em 41 porções, aliada ao contexto fático, evidencia a destinação mercantil, afastando as teses de consumo próprio e absolvição. 7. A exasperação da pena-base mostrou-se indevida, por fundamentação genérica e utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao princípio do non bis in idem. 8. A jurisprudência do STJ exige motivação concreta para elevação da pena-base e veda a duplicidade valorativa da quantidade e natureza da droga. 9. Ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2331192/GO). 10. Configurado o tráfico privilegiado, a fração de redução deve incidir no patamar máximo (2/3), diante da primariedade, bons antecedentes e reduzida quantidade de droga. 11. Redimensionada a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, revela-se adequado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. 12. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 13. Ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), deve ser assegurado o direito de recorrer em liberdade. 14. O pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido nesta fase, por competir ao juízo da execução a análise da hipossuficiência econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. A quantidade reduzida de droga e sua forma de acondicionamento, isoladamente, não autorizam a exasperação da pena-base nem o afastamento do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.” “2. A ausência de elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas impõe o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração máxima quando presentes primariedade e bons antecedentes.” Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44 e 68; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 2331192/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/03/2024; STJ, AgRg no HC 760497/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 05/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003128-85.2025.8.05.0199, oriundos da Comarca de Poções/BA, em que figuram como apelantes Natan Silva Souza e Luesley Porto do Nascimento e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena dos apelantes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como para assegurar-lhes o direito de recorrer em liberdade, com expedição de alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos, mantidos, no mais, os termos da sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]